Tribunal: TJDFT
Processo: 0702587-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702587-45.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAYO NAVA SOARES DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERTA DE BEM EM GARANTIA. DEBÊNTURES. BAIXA LIQUIDEZ. ART. 11 DA LEI 6.830/80. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECUSA LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. 1. É facultado à Fazenda Pública recusar bem oferecido em descumprimento à ordem legal, quando constatado risco à satisfação do crédito. 2. O fato de as debêntures serem passíveis de penhora em execução fiscal não significa que o Distrito Federal não as possa recusar ante a ordem estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, bem como diante da baixa liquidez e difícil alienação dos ativos 3. O STJ sedimentou o entendimento segundo o qual “a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva” (AgInt no REsp n. 2.040.557/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 52 da Lei 6.404/1976, 2° e 21, ambos da Lei 6.385/1976, 11, incisos II e VIII, da Lei 6.830/1980, 585, inciso I, 620, e 655, incisos X e XI, todos do Código de Processo Civil/1973, ao argumento de que, em respeito aos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa, seria possível a penhora de debênture como garantia de execução fiscal. Verbera que as debêntures emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce seriam passíveis de admissão como garantia de execução, por possuírem liquidez imediata e cotação em bolsa de valores. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 52 da Lei 6.404/1976, 2° e 21, ambos da Lei 6.385/1976, 11, incisos II e VIII, da Lei 6.830/1980, 585, inciso I, 620, e 655, incisos X e XI, todos do CPC/1973, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ. Confira-se: “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, apesar de ser possível a oferta de debêntures como garantia ao juízo da execução fiscal, é válida a recusa da exequente diante da ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, em razão da baixa liquidez e difícil alienação dos mencionados ativos mobiliários, situação que não implica violação do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC) (...). Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 1.629.742/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020). Igual sentido: AREsp n. 2.533.889, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 25/04/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Também não deve seguir o inconformismo quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028